Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-19.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO. INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76359267). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76359275).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 2.000,00, em reparação por danos materiais. Narrou que, em 07/05/2025, por volta da 13h, compareceu a agência do banco réu para depositar o valor de R$ 2.000,00, mediante emissão de senha de atendimento. Afirmou que, por volta das 14h15, enquanto aguardava atendimento, notou que sua carteira estava caída e que a quantia não estava mais na carteira. Discorreu que não obteve informação do paradeiro do dinheiro e que não teve acesso às imagens do circuito de segurança. Sustentou que o valor foi perdido dentro da agência bancária e que suportou danos materiais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o autor não comprovou que o dinheiro foi furtado no interior do estabelecimento bancário. Argumentou que não houve comprovação do alegado defeito na prestação do serviço e que não houve falha na segurança. Defendeu que não pode ser responsabilizado por crime cometido por terceiro em ambiente externo e que inexistiu nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado. Sustentou que não adotou conduta ilícita nem agiu com negligência. Requereu a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se a instituição bancária responde por furto havido no interior de seu estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. O ônus da prova quanto aos fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, caberia ao banco a comprovação de que o evento danoso ocorreu fora de seu estabelecimento, especialmente por dispor das imagens do circuito interno de monitoramento da agência. No caso, o autor comprovou que esteve na agência bancária, no dia e horário da ocorrência do sumiço do dinheiro, buscando atendimento (ID 76358937), restando evidenciado o mínimo de verossimilhança nas alegações do recorrido. O banco recorrente, por sua vez, não provou que o fato ocorreu fora do estabelecimento ou que o autor contribuiu para ocorrência do suposto crime e não apresentou as imagens de segurança respectivas. A narrativa dos fatos evidencia que a subtração da quantia ocorreu dentro da agência bancária, afastando a alegação de inexistência de nexo de causalidade.
8. A parte autora invocou a Súmula 479 do STJ, que destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No entanto, esse entendimento sumular não se aplica ao caso em exame, porquanto o caso não se trata de delito praticado no âmbito de operações bancárias, mas de furto ocorrido no interior do estabelecimento. Em que pese o entendimento sumular não se o fundamento da responsabilidade objetiva no caso em exame, subsiste tal responsabilidade por fundamento diverso.
9. Verifica-se que o furto ocorreu dentro das dependências da agência bancária, circunstância que atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo correntista. O dever de segurança é inerente à atividade desempenhada pelos bancos, os quais assumem, por força do risco do empreendimento - particularmente atrativo para criminosos -, a obrigação de zelar pela integridade física e patrimonial dos consumidores que utilizam seus serviços. Os bancos respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas de segurança em suas dependências, sendo-lhes imputável a responsabilidade civil pelos furtos e roubos sofridos por clientes no interior de agências. Precedente: Acórdão 1600141, 0710981-61.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.